Tribunal: TJDFT
Processo: 0707478-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI No 5.478/68. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL. MOMENTO DA PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE OS FIXOU. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. Dispõe o artigo 4o da Lei n. 5.478/68 que, ao despachar o pedido, o juiz fixará, desde logo, alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita. Por seu turno, o artigo 13, §2o, do mesmo diploma legal estabelece que “em qualquer caso, os alimentos retroagem à data da citação”.
2. Nota-se que a manutenção do estabelecimento da citação como termo inicial do dever de prestar alimentos tem, de fato, aptidão para estimular a ocultação do devedor com o intuito de postergar o início do pagamento.
3. Assim, a interpretação que mais se adequa ao princípio do melhor interesse da criança, bem como ao sistema protetivo delineado pela Lei no 5.478/68, é de que os alimentos provisórios são devidos desde a data da prolação da decisão que os fixou, não sendo razoável adiar a exigibilidade até o momento da citação.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.